Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015009-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DECLAROU-SE IMPEDIDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
“
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO POR MAGISTRADO “A QUO” – DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGAMENTO EM SESSÃO E A REDAÇÃO DO ACÓRDÃO – QUESTÃO SANADA – EQUÍVOCO RECONHECIDO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - OBJETO EXAURIDO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE É PATENTE A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO, MAS QUE DEVE AINDA TRAMITAR A RECLAMAÇÃO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a perda de objeto de Agravo Interno em face de discussão lançada em reclamação, quando ela foi apreciada, de maneira monocrática, por observância ao princípio da celeridade e da eficácia, eis que notório o equívoco entre o julgamento em plenário e o teor do acórdão, devendo ele ser sanado de pronto.

Não merece acolhimento os Embargos de Declaração, sob alegação de omissão e obscuridade, quando o acórdão aborda a questão, posicionando-se pela perda de objeto da reclamação, eis que o seu objeto foi analisado e exaurido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO DOURADO

(ID. Num. 162457173), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o agravo interno interposto em face de decisão que considerou exaurido o objeto da Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000, tendo como Reclamado:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
e Embargado:
CLODOVEU ALVES CABRAL
.

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão e obscuridade, eis que

“(...)
após os debates em sessão, essa E. 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, em decisão unânime de seus pares, todos foram enfáticos em reconhecer que a presente Reclamação teve seu objetivo atingido/exaurido, ou seja, que foi efetivamente provida, por decisão monocrática (ID 125533150), a qual foi consolidada por essa E. Órgão Colegiado, cassando-se assim a decisão do juízo de piso, a qual mostrava-se exorbitante ao conteúdo da decisão colegiada então vigente, proferida em sessão do dia 15/06/2021 pela E. 1ª Câmara de Direito Privado, nos autos 1015453-40.2020.8.11.0000, a qual foi incontroversamente modificada pela decisão proferida em nova sessão, dos dias 17 e 24 de maio de 2022 nos mesmos autos”.

Assevera que a “(...) “perda de objeto da Reclamação” o que data vênia, não se confunde com perda de objeto do Agravo Interno, POIS HÁ DIFERENÇAS. Ora a perda do objeto do Agravo Interno (apresentado em ID 130123683) foi justamente pela procedência da Reclamação. Então, a conclusão data vênia, não é pela perda de objeto da Reclamação, mas sim pela perda de objeto do Agravo Interno (pendente de julgamento), diante da procedência da Reclamação”.

Diz que “(...)
encontra-se comprovada a obscuridade e a omissão apontada, resultante em erro material, sendo que o presente recurso de embargos de declaração, busca apenas e tão somente esclarecer o conteúdo decisório acima exposto, de maneira que a EMEMTA efetivamente transpôs a realidade dos autos (perda do objeto do agravo interno), enquanto que o voto, ao mencionar erroneamente a expressão “perda de objeto da Reclamação” incidiu em nova obscuridade, apontando que teria ocorrido a perda de objeto da Reclamação, situação que demonstra contradição com o resultado do julgamento, onde todos os Exmos. Desembargadores foram unânimes em reconhecer o provimento monocrático da Reclamação”.

Requer o acolhimento dos embargos, para que prevaleça a expressão da EMENTA, como tal sendo “perda de objeto do Agravo Interno”.

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos, bem como a imposição de multa, em razão de nítido caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALBERTO DOURADO

(ID. Num. 162457173), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o agravo interno interposto em face de decisão que considerou exaurido o objeto da Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000, tendo como Reclamado:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
e Embargado:
CLODOVEU ALVES CABRAL
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO POR MAGISTRADO “A QUO” – DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGAMENTO EM SESSÃO E A REDAÇÃO DO ACÓRDÃO – QUESTÃO SANADA – EQUÍVOCO RECONHECIDO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA - OBJETO EXAURIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que reconheceu a perda de objeto de Agravo Interno em face de discussão lançada em reclamação, quando ela foi apreciada, de maneira monocrática, por observância ao princípio da celeridade e da eficácia, eis que notório o equívoco entre o julgamento em plenário e o teor do acórdão, devendo ele ser sanado de pronto”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão e obscuridade. Todavia, não há qualquer vício, posto que ficou claro no voto do Agravo Interno interposto em face da decisão que decretou a perda de objeto, o seguinte:

“(...)
Frise-se, o que deu ensejo à reclamação foi a divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000 já em sede de Embargos de Declaração, sendo que foi reconhecida a necessidade de nova avaliação do imóvel em litigio e também que fosse mantida a adjudicação, mas que fossem suspensos os seus efeitos.

A reclamação foi julgada procedente. A decisão já é conhecida pelo Juízo singular. As questões que envolvem a situação posta estão discutidas, incessantemente, na primeira câmara cível, de modo que, efetivamente, não há mais sentido a continuidade desta Reclamação, destacando-se que o seu objeto é limitado; que a decisão lançada em sede de agravo (embargos de declaração), que gerou todo o imbróglio diz respeito àquela decisão específica; e que não há o engessamento de atos do Magistrado “a quo”, especificamente no tocante à avaliação, quanto à forma, procedimento e modalidade; mas que isso pode e deve ser analisado em meio próprio; e não mais em sede de reclamação.

Registre-se que não há falar em cerceamento de defesa, pois em todos os atos praticados foi observado o contraditório e a ampla defesa; todavia, não havia motivo plausível para que não fosse julgada, de pronto e monocraticamente, a reclamação; primeiro diante da viabilidade do pedido e do patente equívoco existente entre o julgamento propriamente dito e a ementa lançada; e segundo porque a nenhuma das partes aproveitaria o alongamento da discussão, sendo que era inequívoco o erro, devendo o Magistrado monocrático ter pleno conhecimento de toda a questão, e poder exercer o seu mister, tanto observando o resultado do julgamento, quanto tomando novas decisões que entendesse pertinentes, impulsionando o feito na instância singela, a fim de realizar a nova avaliação e, a partir daí equalizar a situação no tocante à adjudicação.

Também não há falar em qualquer afronta ao Regimento Interno, pois repita-se, este Magistrado não tem qualquer interesse na demanda, a não ser distribuir a justa tutela jurisdicional para a qual foi designado; e isto foi expressamente declarado quanto fui alvo de exceção de suspeição. Registre-se também que determinei a suspensão do feito enquanto perdurasse a discussão acerca da citada arguição de suspeição; manifestando-me somente após a decisão de rejeição das alegações pela Desembargadora Presidente deste Tribunal.

Feitos todos esses apontamentos, considero pertinente o pedido de perda de objeto desta Reclamação, fundamentado na situação de que o Magistrado singular tem total ciência de toda a questão, e aguarda os desdobramentos dos recursos existentes e em trâmite pela egrégia Primeira Câmara Cível, não havendo razão de ser a continuidade desta Reclamação, uma vez que ela possui objeto pontual, sobre o qual já houve decisão de procedência; sendo todas as teses lançadas nos recursos, como dito, interpostos e sob a análise da Primeira Câmara Cível, ressaltando-se a inviabilidade de utilização da Reclamação como sucedâneo de recurso.

Diante do exposto, reconheço a perda de objeto desta Reclamação e, consequentemente, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno interposto”.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO”.

Não se configuram, portanto, no acórdão, os vícios apontados.

O intuito é de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios, ressaltando-se que todos os pares votaram no sentido de inviabilidade de prosseguimento da reclamação.

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso.

Deixo de fixar multa por utilização do recurso para fins protelatórios, posto que não vislumbrei até o momento tal intento.

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023